Tribunal: TJBA
Processo: 8019077-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019077-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Advogado(s): BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO DE CHASSIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. O artigo 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência. II. Nos autos de origem, a autoridade agravada apresentou documentação demonstrando o atendimento dos pleitos administrativos relativos ao registro dos veículos, exceto em relação a um dos veículos que se encontra com restrição judicial imposta pelo Tribunal de Justiça do Paraná. III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos autos de Agravo de Instrumento n. 8019077-04.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e como Agravado DIRETOR DO DETRAN DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora